Tribunal: TJDFT
Processo: 0733816-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733816-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON MOREIRA MARQUES, JOSE CARLOS MARTINS, MILTON BALBINO DA COSTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do exame do Recurso em Sentindo Estrito interposto pela parte (fls. 1435/1450), promova-se a retirada do feito da pauta de julgamento da sessão presencial do dia 07/11/2024 e encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca do citado recurso. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2024 17:58:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora